Tribunal: TJDFT
Processo: 0737412-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737412-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSIAS ALVES DE ARAUJO FILHO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO 1. O Banco Bradesco S.A. requer a expedição de ofício ao órgão empregador do devedor para que os descontos realizados sejam depositados em conta bancária judicial, nos termos da petição de ID no 42491866. 2. O despacho de ID no 42256171 autorizou o depósito em conta vinculada ao processo de origem. Destacou que se houvesse dificuldade no cumprimento, a expedição de ofício para a 2a Vara Cível do Gama também estava autorizada. 3. Não foi determinado o envio de ofício, nesta instância, ao órgão empregador. Há diligências a serem cumpridas na instância de origem. 4. Até o momento não há informação do número da conta destinatária do depósito. 5. A questão ficou condicionada a ser resolvida na instância de origem. Portanto, nada a prover quanto ao pedido, que deve ser formulado nos autos originários. Brasília, DF, 10 de janeiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO